Tribunal: STJ
Processo: 5003895-61.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026339 - SP(2025/0317159-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANA PAULA CORREA PIMENTEL
ADVOGADA
: MARIANA VIEIRA FERREIRA - SP477683
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA N.
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença. Na
sentença, julgou-se extinto o feito, nos termos do
IV, do CPC. No
art. 485,
Tribunal
, a sentença foi reformada.
a quo
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva
21.315/DF,
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA56108077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e7e5fa0f-d52c-42c9-b71c-f66ccd55cfe9

V - Relativamente às demais alegações de violação (art. 11 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.173.531/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp n. 1.044.194/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VIII - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt
17/5/2018,
24/5/2018;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.109.608/SP,
Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018,
DJe 23/5/2018.
IX - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56108077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e7e5fa0f-d52c-42c9-b71c-f66ccd55cfe9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e7e5fa0f-d52c-42c9-b71c-f66ccd55cfe9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026339 - SP(2025/0317159-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANA PAULA CORREA PIMENTEL
ADVOGADA
: MARIANA VIEIRA FERREIRA - SP477683
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA N.
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença. Na
sentença, julgou-se extinto o feito, nos termos do
IV, do CPC. No
art. 485,
Tribunal
, a sentença foi reformada.
a quo
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva
21.315/DF,
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA55320517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 66ed3719-9479-45e3-8937-75c1beaeef86

V - Relativamente às demais alegações de violação (art. 11 do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/4/2018,
3/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.173.531/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VII - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à
interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp n. 1.044.194/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VIII - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt
17/5/2018,
24/5/2018;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.109.608/SP,
Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018,
DJe 23/5/2018.
IX - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55320517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 66ed3719-9479-45e3-8937-75c1beaeef86

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar o acordão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0005019-15.1997.4.03.6000.
TUTELA COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AUSÊNCIA DE
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL
NO
TÍTULO.
SENTENÇA
REFORMADA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. - CINGE-SE A CONTROVÉRSIA À
LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO QUE SERVE DE TÍTULO EXECUTIVO QUE APARELHA A EXECUÇÃO.
- DA LEITURA DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O TÍTULO EM DISCUSSÃO
CONDENOU A UNIÃO E AS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA A ELA
VINCULADA, MENCIONADAS PELO MPF EM ADITAMENTO À INICIAL, À
INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 28,86% ÀS REMUNERAÇÕES DE SEUS
SERVIDORES, ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, NÃO LITIGANTES EM
OUTRAS AÇÕES OU CUJAS AÇÕES ESTEJAM SUSPENSAS E NÃO FIRMATÁRIOS
DE ACORDO, A PARTIR DE JANEIRO DE 1993, COM REFLEXOS, RESPEITADAS
AS DATAS DE ADMISSÕES, DESCONTADAS AS REPOSIÇÕES JÁ FEITAS POR
FORÇA DAS LEIS No
E No
O TRÂNSITO EM JULGADO SE DEU
8.622/93
8.627/93.
EM
- DA ANÁLISE DA INICIAL, DO ADITAMENTO A ELA E DA
02/08/2019.
SENTENÇA, NÃO SE EXTRAEM ARGUMENTOS QUE LEGITIMEM AS
CONCLUSÕES A QUE CHEGARAM DECISÃO RECORRIDA E CONTRARRAZÕES
DE APELAÇÃO DA UNIÃO. - Quanto à suposta limitação territorial da eficácia da
sentença relativamente aos servidores lotados no âmbito de abrangência da Seção Judiciária
de Mato Grosso do Sul, que teria sido postulada pelo MPF, nem a inicial nem o aditamento
apontaram ou sequer mesmo insinuaram sobredita limitação. Tampouco a sentença foi nesse
sentido. - Ainda que promovida interpretação conjunta desses atos processuais, a única
razão de que poderia lançar mão a União para concluir pela limitação da eficácia da
sentença talvez emerja da leitura da petição de aditamento à inicial, em que indicados os
entes da administração pública indireta contra os quais o parquet esclareceu agir. - Porém,
da leitura do aditamento, a alusão ao estado de Mato Grosso do Sul deu-se, tão-somente,
para indicar os endereços locais em que eles poderiam ser citados. - Fora isso, inexistem
elementos a dar guarida à tese segundo a qual a União teria sido levada em erro ao defender-
se no processo de conhecimento, o que, em homenagem ao princípio da adstrição da
sentença ao pedido, implicaria na limitação territorial do título. - Quanto à tese de
ilegitimidade ativa da parte autora, segundo a sentença e contrarrazões de apelação, não
lotada em Mato Grosso do Sul, essa igualmente há de ser afastada, uma vez que, repita-se, a
eficácia do título executivo não foi limitada ao âmbito territorial da Seção Judiciária de
Mato Grosso do Sul. - Além disso, a sentença expressamente consignou que os beneficiários
seriam aqueles servidores lotados nos órgãos da União e dos entes da administração pública
indireta contra os quais agiu o MPF, o que é o caso dos autos a julgar pela documentação
que acompanha o cumprimento de sentença. - Quanto ao argumento da União de que a
sentença coletiva transitou em julgado em 2019 e não poderia ser alterada retroativamente,
Documento eletrônico VDA55320517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 66ed3719-9479-45e3-8937-75c1beaeef86

mesmo após o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do
da
art. 16
a observação da recorrida parte da premissa de que a eficácia da
Lei no 7.347/1985,
sentença foi territorialmente limitada, e que, agora, a exequente tentaria se aproveitar das
consequências do julgamento feito pelo pretório excelso. - A limitação territorial, pela
análise da ação de conhecimento, foi categoricamente rechaçada, pela leitura das principais
peças do processo, dentre as quais se destaca a inicial e respectiva emenda e sentença. De
qualquer ângulo que se lhes olhe, não se extrai aquela limitação, razão pela qual é viável o
processamento da execução. - Em fase de cumprimento de sentença, é inviável modificar o
alcance de decisão transitada em julgado, pois isso, sim, caracterizaria sua violação. -
Assim, reconhecida a abrangência nacional dos efeitos da decisão proferida na Ação Civil
Pública n. 0005019- 15.1997.4.03.6000, é de se afastar a extinção da execução, devendo ser
reformada a r. sentença com o retorno dos autos à vara de origem para o regular
prosseguimento do feito. - Apelação provida.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Com efeito, o INSS entende que é desnecessário o reexame da matéria fática, para
que se decida se os efeitos de sentença condenatória proferida na ação civil pública no
0005019-15.1997.4.03.6000 atingem apenas os servidores públicos federais lotados nos
órgãos do Mato Grosso do Sul ou a todos os servidores públicos federais do país.
No entendimento do ente público, basta somente a análise do
da
art. 16
com a redação dada pela
e do Tema n.
para que
lei no 7.347/85,
Lei no 9.494/97
1.075/STF,
seja apreciada adequadamente a questão posta em discussão nestes autos, que inclusive foi
delimitada pela própria ementa do acórdão recorrido, de forma a evidenciar a
desnecessidade de reexame do acervo fático-probatório.
[...]
No caso, o que o INSS pretende no seu recurso especial é que o STJ decida se, na
vigência do artigo 16 da
com a redação dada pela
a
lei n. 7.347/85,
Lei no 9.494/97,
sentença coletiva que não limitou de forma expressa os beneficiários ao Estado na qual foi
proferida atinge apenas os servidores públicos federais lotados nos órgãos desse Estado
apontados como réus ou todos os servidores públicos federais do país.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55320517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 66ed3719-9479-45e3-8937-75c1beaeef86

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Relativamente às demais alegações de violação (art. 11 do CPC), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente
o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
Documento eletrônico VDA55320517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 66ed3719-9479-45e3-8937-75c1beaeef86

recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento,
art. 1.022
CPC/2015
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no AREsp n.
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
1.173.531/SP,
20/3/2018,
DJe 26/3/2018.
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se, ainda, que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.044.194/SP,
em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a
realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
Documento eletrônico VDA55320517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 66ed3719-9479-45e3-8937-75c1beaeef86

para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.235.867/SP,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Og
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp n. 1.109.608/SP,
Fernandes,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe

13/3/2018,

19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.717.512/AL,
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:37
Código de Controle do Documento: 66ed3719-9479-45e3-8937-75c1beaeef86

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.026.339 / SP
Número Registro: 2025/0317159-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0050191519974036000 50038956120244036000 50191519974036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANA PAULA CORREA PIMENTEL
ADVOGADA
: MARIANA VIEIRA FERREIRA - SP477683
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANA PAULA CORREA PIMENTEL
ADVOGADA
: MARIANA VIEIRA FERREIRA - SP477683
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 9de3dac0-b1ba-4abc-a272-9b6af98bb63d

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 9de3dac0-b1ba-4abc-a272-9b6af98bb63d